Tribunal: TJSP
Processo: 2006303-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA – OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO – Indeferimento liminar em 1o Grau - Impossibilidade – Aplicação do artigo 99, § 2o do CPC/2015 - Agravante que somente informou ser cabeleireira e auferir baixa renda - Necessidade de concessão de oportunidade para comprovação da hipossuficiência financeira.
Recurso provido parcialmente, com determinação.